Tribunal: TJPA
Processo: 0806574-31.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806574-31.2017.8.14.0006

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: EDNA MASSAE FUJIYAMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇO CÍVEL. AÇO DE REPARAÇO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. INDENIZAÇO POR DANOS MATERIAIS. QUEDA DE SEMÁFORO EM VIA PÚBLICA. CARRO DANIFICADO.DEVER DE INDENIZAÇO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1-É legítimo propor ação de reparação de danos a parte que direta ou indiretamente, venha a sofrer prejuízos, seja de ordem material ou moral, ainda que não seja proprietário do veículo; In casu, a autora é legítima para propor a ação considerando que era a condutora do veículo e suportou o pagamento de algumas despesas na reparação do veículo;

2-No exercício de sua competência constitucional - arts. 29 e 30 da CF/88, os municípios devem zelar por sua malha viária urbana, visto que essa atribuição está inexoravelmente inserida em sua autonomia sobre assuntos de interesse local;

3. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, o que vale dizer que na ação de reparação de dano contra ele ajuizada, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto;

4. Sendo o Município demandado e responsável pela conservação de semáforos localizados nas vias públicas da cidade, resta evidente o dever do réu de indenizar os danos decorrentes da queda do semáforo no veículo sinistrado que trafegava pela Avenida Mário Covas em via pública;

5.

Apelação conhecida e improvida, sentença reformada de ofício apenas quanto aos consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA,
manifestando seu inconformismo com
a
decisão proferida pelo MM. Juízo de
Direito
da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos
Ação de Responsabilização Civil com Pedido de Indenização Por Danos Morais e Materiais

ajuizada por
EDNA MASSAE FUJIYAMA
julgou parcialmente procedente o pedido inicial a título de danos materiais, extinguindo o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 487, I do CPC (ID.2303570-Pág.1/7).

Em suas razões recursais
o ente municipal, em suma, busca a suspensão dos efeitos da sentença; a sua reforma; que declare a inexistência do direito da Apelada de receber a indenização por danos materiais e que houve carência de provas e nexo de causalidade (ID.2300571-Pág.1/5).

Contrarrazões apresentadas
ao recurso (ID.2300575 - Pág. 1 /8), pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo.

Distribuído a minha relatoria, recebi o recurso em seu duplo efeito, (ID 2371581-Pág.1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a enseja a intervenção do
Parquet
(ID 2689221-Pág.1/2).

É o relatório.

VOTO

O cerne do presente debate processual é saber se o desabamento do semáforo acarreta omissão administrativa pela não manutenção do aparelho e se, em decorrência disto, há direito a indenização a título de danos morais e materiais.

Dos autos se extrai que em 09/04/2017, (
domingo), por volta de 18h e 30min a Requerente trafegava com seu veículo pela Avenida Mario Covas e ao passar por um semáforo existente no cruzamento com a Av. Independência sentiu um forte impacto no teto de seu veículo, tendo, posteriormente, verificado que o semáforo localizado na via despencou sobre o seu veículo ocasionando danos materiais.

Os danos foram demonstrados através das fotos (ID.2300536-Pág.3/5), do Boletim de Ocorrência (ID. 2300545-Pág.1) e das Notas Fiscais (ID. 2300550-Pág.1 e ID.2300551-Pág.1) e do Laudo Pericial do Instituto Evandro Chagas (ID.2300560-Pág.1/3)

A responsabilidade civil da Administração Pública encontra fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal/88, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse passo, para fazer jus à indenização basta que a vítima demonstre a ação ou omissão do Estado, o dano e o nexo causal existente entre a conduta estatal e a ocorrência efetiva do dano.

No caso em tela, a omissão do apelado foi evidenciada em razão da ausência de provas de que ele cumpria regulamente seu dever de fiscalização, tendo em vista que inexistem documentos aptos a demonstrar que a preocupação da Municipalidade em analisar o risco de queda do semáforo no local em que ocorreu o sinistro.

Diante disso, tem-se por demonstrado o nexo causal (ausência de manutenção do semáforo em via pública – omissão) entre o fato lesivo (avaria no veículo) e o dano suportado pela apelante (reparação do veículo).

Pelas razões acima, não há que se falar em enquadramento do feito na subclasse “responsabilidade civil em acidente de trânsito “. Pretensão que se enquadra, perfeitamente, na subclasse “Responsabilidade Civil “, pois a causa de pedir funda-se na falha do ente público na conservação do semáforo que acabou caindo sobre o veículo.

Nessa trilha:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SEMÁFORO COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008811234 RS, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Data de Julgamento: 12/12/2019, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/01/2020)

CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DEFEITO NO SEMÁFORO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. JURISPRUDÊNCIA
. CULPA CONCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. I
A jurisprudência firmou entendimento que, em caso de acidente de trânsito, decorrente de falha na sinaleira, a responsabilidade pelo evento danoso é do Município
. II - A teor do artigo 945 do Código Civil, havendo culpa concorrente das partes no sinistro, cada uma delas responde pelos próprios prejuízos. III Da análise das provas, constantes nos autos, em especial o depoimento das testemunhas e a ocorrência policial, verifica-se que o acidente decorreu do defeito do semáforo e das condutas negligentes de ambas as partes, caracterizando, assim, a culpa concorrente. RECURSO NÃO PROVIDO (Classe: Apelação, Número do Processo: 0504338- 68.2016.8.05.0103, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 28/11/2018). (TJ-BA - APL: 05043386820168050103, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2018) - Grifou-se.

Vale ressaltar, que os casos acima mencionados embora não tratem de queda de semáforo em veículo, podem ser aplicados por analogia ao caso em apreço, uma vez que demonstram a responsabilidade do Município pela manutenção dos aparelhos de sinalização.

Além disso, vislumbra-se que a autora trouxe aos autos imagens fotográficas tiradas momentos após o ocorrido que demonstram os danos ocasionados no veículo, o poste sem o aparelho de sinalização e o semáforo no chão, além de ter registrado o Boletim de Ocorrência narrando o acontecido e submeteu seu veículo a vistoria de órgão oficial, o que serve para corroborar os fatos alegados na exordial e demonstrar cabalmente o acontecido, evidenciando a queda do semáforo em seu veículo.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a omissão da administração pública em manter os aparelhos de sinalização com manutenção em dia, o que ocasionou danos a terceiros, demonstrando a falha da administração pública municipal.

QUANTUM INDENIZATÓRIO

Dano Material.

A autora comprovou o efetivo prejuízo material ocasionado pela falha da administração, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, pois houve a realização de perícia por órgão oficial atestando o dano e, ainda, restou demonstrado o nexo causal entre o dano e a falha do município, conforme item 1.3 desta decisão, merecendo a autora ser ressarcida no valor efetivamente despendido no conserto de seu veículo.

Compulsando os autos, verifica-se que constam dois orçamentos, sendo um no valor de R$ 5.744,25 (cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e outro no valor de R$ 6.181,71 (seis mil cento e oitenta e um reais e setenta e um centavos), tendo sido pleiteado na presente ação a restituição com base no orçamento de menor valor, o que está de acordo com a jurisprudência pátria.

Cediço que o dano material corresponde ao valor que efetivamente foi gasto pela parte.
Logo, é pertinente o pedido de danos materiais, devendo o requerido ser condenado ao pagamento do montante de R$ 5.744,25 (cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), devidamente atualizados desde o evento danoso.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Quanto aos consectários legais, passo a ajustar de ofício.

Conforme entendimento pacífico nesta Corte, em todas as condenações impostas contra a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, alterado pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, dispositivo que deve ser aplicável aos processos em curso à luz do princípio do tempus regit actum. Precedente da Corte Especial: EREsp n. 1.207197/RS, relator Ministro Castro Meira, publicado no DJE de 2/8/2011. Juros de mora em 1% ao mês até a vigência da Lei n. 11.960/2009, momento em que os juros de mora e correção monetária deverão ser corrigidos na forma prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97”2.

Em sendo parcialmente procedente em parte ação, de fato aplica-se a sucumbência recíproca, como na sentença recorrida, ficando suspensos seus efeitos em relação à parte autora nos termos do art. 85, §2º c/c art.86, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, estou a conhecer do recurso interposto pelo réu negando-lhe provimento, apenas modificando a sentença, de ofício, ajustando os consectários legais
. Mantenho os demais termos da sentença
in totum
.

É como voto.

Belém(PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022